Tribunal: TJSP
Processo: 0000296-33.2018.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000161022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0000296-33.2018.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em
que é apelante RICARDO BEZERRA LOPES DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FREITAS FILHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000296-33.2018.8.26.0441 -Voto no 14132
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000296-33.2018.8.26.0441
Comarca: PERUÍBE
Juízo de Origem: 2a VARA JUDICIAL
Apelante: RICARDO BEZERRA LOPES DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada: Dra Danielle Camara Takahashi Cosentino Grandinetti
VOTO no 14132
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recurso
defensivo. Autoria e materialidade bem delineadas, o que
arreda a pretendida desclassificação para uso. Sanções e
regime fechado preservados.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
por RICARDO BEZERRA LOPES DA SILVA - menor de 21 à
época dos fatos - contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara
Judicial de Peruíbe, que o condenou às penas de 1 ano, 8 meses de
reclusão e 166 dias-multa, no piso, em regime fechado, como incurso
na Lei no 11.343/06, art. 33, caput, facultado recurso em liberdade.
Pleiteia absolvição, por insuficiência probatória e,
de forma subsidiária, desclassificação ao delito do art. 28, bem como
substituição da privativa por restritivas de direitos.
Devidamente processada, a PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000296-33.2018.8.26.0441 -Voto no 14132
3
A acusação é de que o Apelante, segundo a
denúncia, “(...) a 1o de fevereiro de 2018, no por volta das 14h20min, em via
pública localizada na Avenida Piritiba, no 355, Jardim Brasil, nesta cidade e
comarca de Peruíbe, RICARDO BEZERRA LOPES DA SILVA, qualificado a
fls. 10, tinha em depósito, para o consumo de terceiros, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar, droga consistente em 06 (seis)
pedras de crack com peso de 3 (três) gramas, 13 (treze) porções de maconha com
peso de 44 (quarenta e quatro) gramas, conforme auto de constatação de fls. 22”,
com materialidade comprovada pelo laudo definitivo de fls. 115/117.
Judicialmente, dizendo-se usuário, afirmou ter ido
ao local para comprar entorpecentes, refutando, contudo, a vil
mercancia.
Sob o pretório, os PMs Anderson e Flávio relataram
que participavam da “Operação Verão”, quando se depararam com o
Apelante e outros indivíduos em conhecido ponto de tráfico, daí
porque realizaram a abordagem. RICARDO trazia drogas e dinheiro
em sua pochete. Os outros indivíduos nada de ilícito portavam.
Informalmente, o Apelante admitiu a comercialização dos entorpecentes.
Prova suficiente.
A despeito das contundentes críticas da defesa, os
depoimentos dos agentes da lei foram lineares e isentos de qualquer
animosidade anterior específica que justificasse falsa incriminação,
mormente diante do contido no CPP, art. 202, de que toda pessoa pode
ser testemunha, até porque seria um contrassenso o Estado credenciar
pessoas para a função repressiva e depois lhes negar crédito quando
dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682).
Por isso, irrelevante não terem sido convidadas
outras ditas “civis”, a acompanhar as diligências.
Aliás, conforme já restou decidido: “(...) não se pode

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000296-33.2018.8.26.0441 -Voto no 14132
4
condenar a prova apenas porque os policiais deixaram de arrolar os circunstantes
da diligência. Ninguém se envolve suasoriamente como testemunha processual,
tais os encargos e incômodos que assume, quando não fosse o desprazer de
contribuir para a responsabilização de outrem. Há uma resistência invencível que
leva o homem a esquivar-se e até negar ou calar a verdade. A consciência ética
que induz ao dever de colaborar para o cumprimento da Justiça está muito longe
de ser atingida” (RJTJSP 13/478).
Neste contexto, a certeza do tráfico é aferível pela
quantidade, variedade, natureza e forma de acondicionamento dos
estupefacientes - divididos em porções individuais -, pela apreensão do
dinheiro, de origem não esclarecida, tudo em conhecido ponto de
tráfico, bem como pelos inexoráveis depoimentos dos agentes
públicos, elementos suficientes à procedência, não remanescendo
quaisquer dúvidas quanto ao destino a terceiros e não ao seu consumo
isolado, até porque eventual condição de usuário não seria impeditiva
da realização concomitante do comércio clandestino, o que arreda a
tese desclassificatória para uso.
Ademais, por ser o crime de tráfico de ação
múltipla - apresenta várias formas objetivas de violação do tipo penal -
, basta, para a consumação do injusto, a prática de um dos verbos ali
previstos (STJ - AgRg no REsp 736729/PR - Ministro OG FERNANDES -
Sexta Turma - Dje 02/05/2013).
Dosimetria
As penas foram as mínimas possíveis: iniciais
estabelecidas no piso - porque consideradas normais as circunstâncias
judiciais do CP, art. 59, caput e da Lei no 11.343/06, art. 42, caput -;
inexistentes agravantes, nos termos da Súmula/STJ no 231, prejudicada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000296-33.2018.8.26.0441 -Voto no 14132
5
a atenuante da menoridade relativa, na derradeira etapa, operou-se a
redução máxima (2/3), por força da Lei Especial, art. 33, § 4o,
perfazendo-se 1 ano, 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.
Inviável
qualquer
substituição,
porque
não
preenchido o requisito do CP, art. 44, III, ainda que Resolução no
5/2012, do Senado Federal, tenha suspendido a execução da expressão
“vedada a conversão em penas restritivas de direitos” da Lei no 11.343/06,
art. 33, § 4o, declarada inconstitucional por decisão do STF, nos autos
do HC no 97.256/RS, pois os motivos e as circunstâncias do crime
indicam a insuficiência, especialmente porque socialmente não
recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico,
impulsionador de uma verdadeira cadeia delitiva, assolando a
sociedade de forma funesta, mercê da natureza destruidora e
propulsora das substâncias apreendidas (maconha e crack), cujo poder
viciante assola seus dependentes que, para garantir o consumo, na
maioria das vezes, praticam crimes patrimoniais.
No que tange ao regime, não se ignora que o
mesmo Sodalício reconheceu e declarou, incidentalmente, a
inconstitucionalidade da Lei no 8.072/90, art. 2o, § 1o, que instituiu
obrigatoriedade do início da pena no fechado, no julgamento do HC no
111.840/ES. Entretanto, aqui se afigurou correta a fixação do mais
rigoroso, diante da gravidade concreta da conduta, salientando-se que,
se disseminadas, as mencionadas substâncias - cannabis e crack -
trariam elevados riscos à saúde pública, inexistindo qualquer afronta
aos princípios da proporcionalidade e da individualização ou violação
às Súmulas/STF, nos 718 e 719 e STJ, no 440.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000296-33.2018.8.26.0441 -Voto no 14132
6
O perdimento dos objetos e valores (fls. 103) foi
bem decretado em favor da União, com posterior destinação ao Funad
- Fundo Nacional Antidrogas - nos termos do art. 63, § 1o, porque
proveniente do tráfico.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica